Tribunal: STF
Processo: ARE 1522214
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. 1. Os policiais em juízo afirmaram que abordaram e realizaram a busca pessoal, veicular e na residência quando em patrulhamento de rotina, apenas com base em denúncia anônima. Não havia nenhuma investigação prévia em relação ao acusado, bem como o réu não foi visto pelos agentes de segurança pública incorrendo em nenhuma atitude ilícita. 2. Impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Abordagem policial realizada com base somente em denúncia anônima e em meras subjetividades dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder. Precedentes do STJ (HABEAS CORPUS Nº 734263 - RS). Nulidade da busca pessoal reconhecida de ofício. Absolvição que se impõe. Art. 386, inc. II, do CPP. RECONHECIDA DE OFÍCIO A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, X e XI, e 144, § 5º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. No caso, segundo depoimento dos policiais:



    “(...) o Réu foi abordado quando estava entrando em sua residência com um veículo, tentando fugir da abordagem, se deslocando até uma residência que ficava nos fundos do pátio. Ao ser parado, o Réu admitiu que a residência era sua, sendo encontradas drogas com ele e em sua residência. Disse que o local era conhecido como ponto de venda de drogas, informações que foram passadas pela P2 ao seu Comandante. Referiu que o veículo foi abordado porque havia a informação de que um automóvel com as mesmas características seria o responsável pela distribuição de drogas na cidade, segundo levantamento da P2. Referiu que tentaram se aproximar do veículo para visualizar a placa, quando o carro começou a entrar na garagem da residência, momento em que o Acusado desceu do veículo e foi em direção a casa dos fundos, sendo efetuada a abordagem. Salientou que foi dado sinal sonoro para que o Réu parasse. Relatou que era um espaço muito pequeno, bem como que não foi um período muito longo de perseguição, pois no momento em que a viatura acelerou e foi dado o sinal sonoro de parada, o réu já direcionou o carro para a residência. Disse ter encontrado as drogas, as quais estavam prontas para venda, pois já separadas para consumo. Aduziu que foi encontrado um carregador de arma dentro da casa, junto com as drogas, bem como que o Réu admitiu que as drogas eram suas. (...) tinham a informação de que um rapaz com um Ford/Ka prata usava esse veículo para distribuir drogas nos pontos de traficância da cidade, sendo que durante o serviço foi encontrado um veículo com as mesmas características, sendo então realizada a abordagem. Disse que o veículo tomou certa velocidade quando se aproximaram, entrando no pátio de uma casa, tendo o Réu se direcionado a uma residência nos fundos do terreno. Aduziu que o Réu foi abordado, sendo encontrado junto com ele uma quantia de pedras de crack, sendo dada voz de prisão. Referiu que o Acusado disse que morava na casa dos fundos e que na residência, ao ser verificado, foram encontradas outras drogas, como pinos de cocaína prontos para venda, bem como um corpo de carregador de pistola 380 e um cartucho de 22, além de vários tipos de moedas, como euro, guarani e dólar. Após ser dada voz de prisão, em revista ao veículo, foi constatado que as características do bem e a placa não batiam, sendo verificado que a numeração do veículo se referia a veículo que tinha sido furtado ou roubado em Pelotas, sendo o mesmo veículo, porém com as placas trocadas. Aduziu que o Réu confessou que sabia que o veículo tinha as placas adulteradas, bem como que o seu negócio era levar veículos furtados ou roubados em Porto Alegre, chegando já clonados em Rio Pardo, dar “um tempo” com os veículos na cidade, e depois levá-los até o Paraguai, voltando com drogas. Referiu que na casa dos fundos apenas o Réu residia, sendo que em uma casa no mesmo pátio havia uma senhora, que não se envolveu na ocorrência. O Réu admitiu que a droga era sua.” 



    Além disso, foram apreendidas dentro da residência 232g de cocaína, 50 pinos de cocaína, 1,5g de resquícios de cocaína e maconha, dinheiro no valor de R$160,26 reais, € 2.62 euros, $ 1.000 guaranis, U$ 06 dólares, 01 rolo de papel filme, 01 bolsa preta com resquícios de cocaína e maconha e 01 telefone celular marca Samsung, 01 cartucho calibre 22 e 01 carpore carregador de pistola possivelmente calibre 380. (típico de atividade de traficância).



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fáticoprobatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.06.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Rio Pardo. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente